Tribunal: TJMT
Processo: 1022272-80.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022272-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PRISCILLA KAREN MOREIRA JUNG - CPF: 034.989.191-56 (ADVOGADO), CARLIANE DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 044.571.491-36 (AGRAVANTE), CRISTIAN DAMACENA SEBOLD - CPF: 032.281.171-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CARLIANE DA CONCEICAO SOUSA
.

AGRAVADO(S):
CRISTIAN DAMACENA SEBOLD
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
FATURAMENTO BRUTO E RENDA LÍQUIDA. CUSTOS OPERACIONAIS INDISPENSÁVEIS. PROVA DA INSUFICIÊNCIA. ACESSO À JURISDIÇÃO
. TEMA 1.178 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Presentes, portanto, elementos suficientes para preservar a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o faturamento bruto de trabalhador autônomo pode servir de critério objetivo e exclusivo para o indeferimento da gratuidade; (
ii
) verificar se a demonstração de custos operacionais vultosos e encargos de subsistência básica comprova a hipossuficiência técnica para suportar custas processuais de elevado valor.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de hipossuficiência da pessoa natural possui natureza relativa e, nos termos do Tema 1178 do STJ, o indeferimento da benesse
demanda a existência de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira, vedada a utilização de parâmetros puramente objetivos ou matemáticos.

4
.
No exercício da atividade autônoma, a receita bruta não se confunde com o lucro ou renda líquida, sendo imperativo deduzir os custos operacionais indispensáveis à manutenção da fonte geradora de receita, como insumos profissionais e locação de espaço comercial.

5.
A exigência de prova negativa absoluta acerca da inexistência de renda configura ônus excessivo, incompatível com o direito fundamental de acesso à justiça.

6.
A desproporção entre o montante das taxas judiciárias e a liquidez mensal da parte após o adimplemento de suas obrigações essenciais configura obstáculo indevido ao acesso à justiça, impondo-se a concessão do benefício para salvaguardar o mínimo existencial e a inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. É vedado o indeferimento da gratuidade judiciária com base exclusiva no faturamento bruto de profissional autônomo, devendo a análise de hipossuficiência considerar a renda líquida após a dedução de custos operacionais essenciais. 2. Constatada a insuficiência de recursos para suportar custas processuais vultosas sem prejuízo do sustento ou da atividade profissional, a concessão da assistência jurídica integral é medida impositiva.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178 (REsp nº 1.988.686 e REsp nº 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por CARLIANE DA CONCEIÇÃO SOUSA contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem nº 1000237-57.2026.8.11.0023, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita determinando o recolhimento do preparo, nos seguintes termos:

“[...]
“Após
análise detida do feito, reputa-se que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de recursos para recolhimento das custas e despesas processuais deve ser comprovada nos casos em que haja elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

É oportuno consignar que a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas do processo (art. 99, §2º, do CPC).

Segundo orientação consolidada, a condição econômica daquele que postula os benefícios da gratuidade da justiça pode ser aferida pelo Magistrado, inclusive de ofício, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido.

Nesse sentido, segue a ementa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA 1. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu indeferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Ademais,
o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (
AgInt
no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
2/2/2017)
. 3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe
26/11/2018)

No caso em análise, verifica-se que a própria parte autora informa auferir renda mensal média entre R$ 14.000,00 e R$ 15.000,00, o que, por si só, evidencia capacidade contributiva relevante.

Embora alegue a existência de despesas mensais, muitas delas decorrentes de atividade profissional e de escolhas pessoais (como despesas com clínica, produtos estéticos e cartão de crédito), tais circunstâncias não são aptas a demonstrar hipossuficiência jurídica, mas sim organização financeira própria, não podendo ser transferido ao Estado o ônus do custeio da atividade jurisdicional.

Importante destacar que o benefício da gratuidade da justiça é destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, ausente comprovação idônea da alegada insuficiência de recursos, impõe-se o indeferimento do pedido.

Todavia, em atenção aos princípios da cooperação e do acesso à justiça, admite-se a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Diante do exposto:

1.
INDEFERE-SE
o pedido de gratuidade da justiça, por ausência dos requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil;

2.
INTIME-SE
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC;

3.Fica desde já
FACULTADO
o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais, mediante requerimento no mesmo prazo, com a devida comprovação do pagamento da primeira parcela;

4.Decorrido o prazo,
CERTIFIQUE-SE
, vindo os autos conclusos para deliberação.”.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.
A Agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar como renda mensal o valor de R$ 14.000,00 a R$ 15.000,00, quando tal quantia corresponderia ao faturamento bruto de sua atividade autônoma, e não à renda líquida efetivamente disponível.

2.
Aduz que, por ser trabalhadora autônoma, sua renda é instável e sujeita às oscilações do mercado, não podendo ser presumida a partir do ingresso bruto de valores.

3.
Afirma que as despesas apontadas pelo juízo como decorrentes de escolhas pessoais, tais como gastos com clínica, produtos estéticos e cartão de crédito, correspondem, em parte relevante, a custos operacionais indispensáveis ao exercício de sua profissão.

4.

Assevera que o valor que ingressa na conta jurídica é transferido para conta pessoal a fim de custear despesas pessoais e profissionais, incluindo aluguel residencial, aluguel da clínica, água, energia, internet, combustível, medicamentos, produtos para clínica e cartão de crédito.

5.

Defende que, abatidos os custos operacionais da atividade autônoma e as despesas básicas de subsistência, não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

6.

Alega, ainda, que o parcelamento das custas em até seis vezes não afasta o comprometimento de sua situação financeira, especialmente porque o não recolhimento no prazo fixado poderá acarretar o cancelamento da distribuição.

Diante disso, requer, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe integralmente os benefícios da justiça gratuita, com a suspensão da eficácia da decisão recorrida e do prazo para recolhimento das custas até o julgamento definitivo do recurso.

Não houve
angularização
processual.

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CARLIANE DA CONCEICAO SOUSA.

AGRAVADO(S):
CRISTIAN DAMACENA SEBOLD.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha e Danos Morais (
PJe
nº 1000237-57.2026.8.11.0023), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela ora Agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que (ID 232272104):

[...] “a própria parte autora informa auferir renda mensal média entre R$ 14.000,00 e R$ 15.000,00, o que, por si só, evidencia capacidade contributiva relevante. Embora alegue a existência de despesas mensais, muitas delas decorrentes de atividade profissional e de escolhas pessoais (como despesas com clínica, produtos estéticos e cartão de crédito), tais circunstâncias não são aptas a demonstrar hipossuficiência jurídica, mas sim organização financeira própria, não podendo ser transferido ao Estado o ônus do custeio da atividade jurisdicional.” [...]

Diante disso, indeferiu a benesse e facultou o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Da justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §2º e 3º, do Código de Processo Civil, a afirmação de insuficiência de recursos firmada pela parte pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

I
mporta destacar que o benefício não se destina exclusivamente às pessoas em situação de miserabilidade.

A lei não exige pobreza absoluta.

Exige, isto sim, que o pagamento das despesas processuais represente sacrifício incompatível com a realidade econômica do jurisdicionado, comprometendo sua manutenção digna ou o regular desenvolvimento de sua atividade profissional.

Trata-se de norma de natureza instrumental garantidora do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República), que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Essa compreensão foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.178
, ocasião em que fixou as seguintes teses:

“
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz
deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.
”

A
ratio

decidendi
do precedente prestigia a análise concreta da capacidade financeira do jurisdicionado, vedando soluções automáticas fundadas exclusivamente em indicadores econômicos abstratos, como remuneração, faturamento bruto ou renda nominal.

N
a hipótese dos autos,
verifica-se que a decisão agravada partiu da premissa de que
a agravante aufere faturamento mensal aproximado de R$ 15.000,00. Todavia
, essa conclusão
deixa de considerar aspecto essencial da realidade econômica dos profissionais liberais e dos trabalhadores autônomos
, qual seja,
a distinção entre faturamento bruto e efetiva disponibilidade financeira.

Com efeito, o faturamento bruto corresponde à totalidade das receitas auferidas em razão do exercício da atividade econômica, ao passo que a disponibilidade financeira representa o montante efetivamente remanescente após a dedução das despesas necessárias e ordinárias à manutenção da atividade pessoal e, no caso, profissional.

Compulsando os documentos acostados aos autos, especialmente os extratos bancários (
IDs
369598352 e 369598353), verificam-se despesas recorrentes relacionadas ao custeio da atividade empresarial, tais como aluguel do espaço comercial, aquisição de medicamentos, toxinas botulínicas,
bioestimuladores
, materiais descartáveis, equipamentos, taxas profissionais e demais insumos necessários ao regular funcionamento da clínica.

Essas despesas não constituem gastos supérfluos nem decorrem de escolhas pessoais da agravante.

Ao contrário, representam custos estruturais inerentes à própria geração da receita.

Em outras palavras, sem tais desembolsos sequer existiria o faturamento bruto tomado como parâmetro para o indeferimento da gratuidade.

A capacidade contributiva do profissional autônomo deve ser aferida a partir da renda efetivamente disponível após a dedução desses encargos indispensáveis, e não mediante simples consideração da receita global da atividade.

Essa realidade encontra respaldo na documentação juntada aos autos, da qual se extrai que a disponibilidade financeira mensal da agravante
aproxima-se
de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, valor significativamente inferior ao faturamento bruto utilizado como fundamento da decisão recorrida.

Imperioso destacar, que o preparo inicial foi estimado em R$ 9.562,47
(no
ve
mil
, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos
)
, valor que supera a renda líquida mensal demonstrada pela agravante.

Outrossim, mesmo

o parcelamento deferido pelo Juízo de origem implicaria prestações próximas de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais)
mensais, comprometendo parcela expressiva da renda disponível da recorrente justamente em período no qual deverá suportar os custos decorrentes da própria demanda judicial.

Nessas circunstâncias, exigir o recolhimento das custas significa impor obstáculo concreto ao exercício do direito constitucional de ação, esvaziando a finalidade protetiva dos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A análise da hipossuficiência deve recair sobre a capacidade financeira concreta da parte, e não sobre indicadores econômicos isolados que, descontextualizados, conduzem a conclusão incompatível com a realidade demonstrada nos autos.

Presentes, portanto, elementos suficientes para preservar a presunção estabelecida pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 100, §3º, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026